Tribunal: TJMT
Processo: 1039571-88.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039571-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO - CPF: 009.404.791-09 (APELANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3762-44 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LILIAMAR FATIMA PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES - CPF: 434.307.590-72 (APELADO), FABIANO SACHET - CPF: 625.559.010-00 (ADVOGADO), LILIAMAR FATIMA PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES - CPF: 434.307.590-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AQUISIÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE ANULADO – DESFAZIMENTO DA AVENÇA – NECESSIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Anulado o leilão extrajudicial em que foi arrematado o imóvel, impõe-se a anulação do Instrumento Particular de Venda e Compra.

Rescindido o Contrato por culpa exclusiva do vendedor, os valores pagos pelo promitente comprador devem ser restituídos integralmente e de imediato (Súmula n. 543 do STJ).

A frustração em não obter a posse de bem pelo qual pagou em leilão posteriormente anulado, e ainda ser cobrado pelas parcelas vencidas e ter o contrato rescindido, gera dano moral, que tem de ser arbitrado em quantia
suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa,
e também
a providenciar a baixa da averbação da existência desta lide na matrícula do imóvel.

A apelante pugna pela concessão de tutela de urgência para a suspensão das cobranças de setembro de 2019 a julho de 2020 bem como da determinação de imissão na posse.

No mérito, alega que tanto o leilão quanto o bem em discussão têm vícios insanáveis que exigem o desfazimento do negócio jurídico, a restituição de todos os valores pagos e a reparação por danos morais, já que até o momento não foi viabilizado o exercício da posse.

Contrarrazões no ID. n. 212307017.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente.

O pedido de tutela de urgência já foi apreciado.

Este processo deve ser analisado em conjunto com as Apelações n. 1023850-96.2019.8.11.0041 (Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Arrematação) e 1044186-58.2018.8.11.0041 (Ação Ordinária de Imissão na Posse com Perdas e Danos), uma vez que todas as lides têm por objeto o imóvel localizado na Rua Neide Luiza Bastos Vieira, Quadra 11, Lote 18, com total de 103,15m2, no Bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá.

Referida área, inicialmente de propriedade de Antônio Manoel Bicudo,
que a deu como garantia em alienação fiduciária em Cédula de Crédito Bancário, foi arrematada pela ora apelante em leilão cuja eficácia, portanto, definirá o destino das demais Ações.

A Apelação n.
1023850-96.2019.8.11.0041 (Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Arrematação) está assim ementada:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ARREMATAÇÃO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE – NULIDADE – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora”
(
AgInt
no
AREsp
. 2276046/RJ).

Em razão desse julgamento, a apelante perdeu o imóvel,
já que
foram anulados o leilão e a arrematação. Por consequência, o Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjacente de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças (ID n. 212306913) firmado entre a autora (apelante) e o réu (apelado) tem de ser rescindido, já que
a casa
em discussão retorna para o Espólio de Antônio Manoel Bicudo.

A rescisão do Contrato se deu por culpa do apelado, que desrespeitou o trâmite legal para a venda extrajudicial e a decisão para que não ocorresse o leilão, proferida na Ação de Adimplemento Substancial c/c Tutela Antecipada de Urgência n. 1015695-41.2018.8.11.0041.

Por conseguinte, aplica-se a Súmula 543 do STJ, que enuncia:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer
a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Dessa maneira, as faturas vencidas e não pagas têm de ser canceladas; as que foram pagas, restituídas integralmente e de imediato.

Também devem ser devolvidos para a autora todos os valores comprovadamente gastos com a transmissão, leilão e formalização da avença.

Os lucros cessantes são indevidos, até porque com o desfazimento do negócio as partes regressam ao estado anterior - a autora, com a devolução do montante alusivo a todas as despesas; o réu, com a propriedade fiduciária do imóvel.

Contudo, em virtude do decurso de tempo entre a realização do leilão e a sua efetiva anulação, e da frustração da expectativa da autora, que pagou pelo imóvel e não o recebeu, é evidente o dano moral.

Em vista da necessidade de ajuizamento de duas Ações, do período entre o pagamento e o não recebimento do bem, além das cobranças bancárias das parcelas apesar de não ter havido a entrega de fato, arbitro a indenização em R$20.000,00.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar a rescisão do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjacente de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças (ID. 212306913), o cancelamento das faturas vencidas e não pagas, a restituição de todos os valores adimplidos pela apelante (entrada, parcelas quitadas, gastos com a transmissão e com o leilão), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/FIPE a partir de cada desembolso, e a reparação por danos morais de R$20.000,00, com correção monetária pelo INPC/FIPE e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da condenação.

O apelado arcará também com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 10% sobre o montante da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024